Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703463-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Ao ID 24282462, a Agravada PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. juntou petição por meio da qual aduziu a impossibilidade de cumprir a obrigação determinada pela decisão liminar desta relatoria, proferida ao ID 23135961. Afirmou que, em razão das restrições impostas pela pandemia do vírus Sars-Cov-2, encontra-se impossibilitada de alugar um veículo com as mesmas especificações daquele adquirido pelo recorrente. Nesse sentido, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Apresentou, também, proposta para composição amigável. Pois bem. Ao ID 0703463-05, o recorrente manifestou seu desinteresse pela autocomposição, devendo, portanto, o julgamento do recurso prosseguir seu curso. Quanto à conversão da obrigação em perdas e danos, anoto que os fundamentos apresentados pelo recorrente não se mostram plausíveis. Segundo o decreto n Decreto No 41.849, emitido pelo Governo do Distrito Federal em 27/02/2021, “toda a cadeia do segmento de veículos automotores” segue em funcionamento. Nesse cenário, não há que se falar em impossibilidade do cumprimento da obrigação imposta, porquanto os estabelecimentos destinados ao aluguel de veículos continuam abertos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado por PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, ao ID 24282462, mantendo a obrigação de fazer, tal qual disposta na decisão liminar de ID 23135961. I. Aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator